Tribunal: TJES
Processo: 5009768-60.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Transferência; Mandado de Segurança; Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009768-60.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: CASSIO FRANCISCO LYRIO LINO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LOTAÇÃO NA PRÓPRIA REGIÃO METROPOLITANA. SEGURANÇA DENEGADA.

I
– Em que pese seja discricionário, o ato de remoção de servidor
ex offício
deverá ser fundamentado, a fim de explicitar o interesse público que o embasa, sob pena de nulidade.

II
– Foram elencados, na portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023
,
os motivos que ensejaram a remoção dos inspetores penitenciários ali listados, de modo que não há que se falar em nulidade do referido ato.

III
– Não há prejuízo ao deslocamento do servidor, quando removido para outra penitenciária localizada dentro do mesmo Município da onde se encontrava lotado anteriormente.

IV
–

Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 50
097
68-60.2023
.8.08.0000

IMPETRANTE
:
CASSIO FRANCISCO LYRIO LINO

IMPETRADO
:
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de Mandado de Segurança
por meio d
o
qual pretende
o
impetrante

CÁSSIO FRANCISCO LYRIO LINO,

seja reconhecida a ilegalidade do ato administrativo que
o
transferiu, de ofício, da
Casa de Custódia de Vila Velha - CASCUVV
para a PEVV VI - PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA VI.

Sustenta que o referido ato não possui fundamentação, razão pela qual deve ser declarado nulo.

Pois bem.

Como é de curial sabença, o
ato de remoção de servidor público,
embora discricionário,
deverá ser fundamentado, de modo a explicitar o interesse público
que o embasa,
sob pena de nulidade.
Nesse sentido
já decidiu este Sodalício
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
AGENTE PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO.
SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
[...]
III. In casu, o ato atacado na origem encontra-se efetivamente desprovido de motivação suficiente a amparar sua validade, pois, a despeito de terem sido explicitadas algumas considerações que levaram à sua prática, nota-se que, na parte alusiva especificamente à transferência da Recorrida,
a motivação constou apenas como sendo por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP, não havendo a objetiva e concreta individualização das razões que conduziram à sua materialização
. IV. Na espécie, o Recorrente não logrou êxito em infirmar a tese da Recorrida quanto à ausência de motivação do ato atacado, não colacionando nenhum outro documento que evidenciasse que a Portaria de Remoção Ex Officio fora produzida com amparo em prévios fundamentos idôneos a ponto de alicerça a validade do questionado ato. V. “
Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes
” (STJ - RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). VI. “O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto.
A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração. (...) A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). VII. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES,
Data: 25/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004223-43.2022.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Remoção
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL.
SUSPENSÃO DO ATO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A movimentação, a transferência, a lotação, a relotação ou a remoção de servidores públicos constituem prerrogativas da Administração Pública, de forma que não podem a elas se opor, mormente, quando revestidas de critérios de conveniência e oportunidade. 2.
Mesmo que a Administração possa determinar a remoção de servidor de ofício, há necessidade que este ato seja motivado, não só para possibilitar o seu controle pelo Judiciário, mas também para verificar a sua legalidade diante do ordenamento jurídico em geral, sem, com isto, imiscuir-se nas questões de mérito propriamente ditas, concernentes à conveniência e oportunidade, as quais devem ser confiadas apenas a Administração.
3. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.
(TJES,
Data: 13/Sep/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004021-03.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Abuso de Poder
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRA ATO QUE ALTERA A LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO.
INSPETOR PENITENCIÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ALEGADA NECESSIDADE DE PESSOAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS QUE LEVARAM A ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca do tema, isto é, a transferência ex officio do servidor de local de trabalho, certo é que,
a despeito de o servidor não possuir garantia de inamovibilidade, a sua lotação e remoção posterior devem seguir critérios administrativos previstos em lei e regulamentos e, como todo ato administrativo, para que seja válido, deve vir acompanhado da motivação respectiva, impondo-se que o administrador demonstre as circunstâncias fáticas e jurídicas que levaram à prática do ato. 2. Apesar de a alteração da lotação do servidor esteja sujeita ao poder discricionário da Administração Pública, que poderá remanejar os componentes do quadro funcional com base em critérios de conveniência e oportunidade, levando em conta aspectos como a necessidade de serviço e disponibilidade orçamentária, deve fazê-lo mediante um mínimo de motivação
. 3. Na hipótese ora apreciada, após breve análise do ato apontado como coator, isto é, a Portaria nº 417-S /2022, conclui, tal como considerado pela nobre Magistrada de origem, que o ato impugnado, apesar de apontar os fundamentos jurídicos, apontando para tal mister o art. 34, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e o art.3º, XIII da LC 637/ 2012, deixa de apresentar, no plano fático, os critérios estabelecidos no §2º do artigo 35 da LC 46/94. 4.
Apesar de o Agravante argumentar que a remoção da Servidora Agravada ocorreu para fins de se adequar a necessidade de pessoal em cada presídio, o que é perfeitamente legítimo e se trata de matéria afeta à discricionariedade da Administração, o fato é que tal motivação não constou do ato.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 11/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5008945-23.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Lotação)

No caso em tela, a autoridade coatora esclareceu em suas informações que a transferência se deu em virtude da criação da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, mediante a Lei Complementar nº 1.034, de 31 de março de 2023, inaugurada em 25 de julho do corrente ano.

Transcrevo o ato coator
,
externado pela Portaria
nº
1
379
-S/
2023
:

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA
, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 98, inciso II da Constituição Estadual e o artigo 46 da Lei Nº 3.043 de 31 de dezembro de 1975, e

CONSIDERANDO,
que compete à Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS a coordenação, a articulação, o planejamento, a implantação e o controle da Política Penitenciária Estadual nos termos do Capítulo II, Título V, da Constituição Estadual; artigo 1º Lei Complementar Nº 233/2002 e artigo 74 da Lei Federal Nº 7.210, de 11/07/1984;

CONSIDERANDO,
a conclusão das obras e a inauguração do novo estabelecimento prisional subordinado à SEJUS em julho de 2023, denominado Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, localizada no Complexo Penitenciário de Xuri, no município de Vila Velha;

CONSIDERANDO,
que o novo estabelecimento
prisional contribui para diminuir o déficit de vagas no
sistema penitenciário estadual e será destinado para custodiar presos condenados, devendo ser ocupado com planejamento e segurança;

CONSIDERANDO,
a necessidade de ocupação da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, bem como a localização dos Inspetores Penitenciários para realização do trabalho imprescindível de custódia dos presos e manutenção da segurança do estabelecimento prisional e institucional;

CONSIDERANDO
,
que o corpo de Segurança é
formado por Diretor de Unidade, Diretor Adjunto, Chefe de Segurança, Chefes de Equipe e Inspetores Penitenciários lotados no estabelecimento prisional;

CONSIDERANDO,
o disposto no art. 34 da Lei Complementar 046/1994 “A mudança de um para outro setor da mesma Secretaria de Estado, em localidade diversa ou não da anterior, será promovida pela autoridade competente de cada órgão ou entidade em que o servidor público tenha sido alocado, mediante ato de localização publicado
no Diário Oficial do Estado”
;

CONSIDERANDO,
o disposto no art. 35 da Lei 046/94: “A localização do servidor público dar-se-á”:

I -
(...)

II – de ofício.

§ 1º - (...)

§ 2º - Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá, preferencialmente, sobre o servidor público:

a) de menor tempo de serviço;

b)
residente em localidade mais próxima; e

c) menos idoso.”

RESOLVE:

Art. 1º - LOCALIZAR os servidores abaixo relacionados na Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, sendo os mesmos transferidos das seguintes unidades, a contar de sua publicação:

CASCUVV

[...]

16 – Número Funcional: 3622010 – CASSIO FRANCISCO LYRIO LINO

[...]

ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA

SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA

Assim,

a partir da análise da Portaria nº 1379-S da SEJUS, que determinou a localização do Impetrante na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV), verifico que foram elencados os motivos que ensejaram a remoção dos inspetores penitenciários ali listados, quais sejam: (i) conclusão das obras e inauguração do novo estabelecimento prisional (PEVV); e (ii) necessidade de ocupação do estabelecimento com planejamento e segurança, “
bem como a localização dos inspetores penitenciários para realização do trabalho imprescindível de custódia dos presos e manutenção da segurança do estabelecimento prisional e institucional
”.

Caso idêntico ao dos autos já fora julgado por este honroso Órgão fracionário, entendo pela idônea motivação do ato que removeu os servidores (Portaria nº 1379-S/2023),
senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR. INSPETOR PENITENCIÁRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ADEQUAÇÃO. LOTAÇÃO NA PRÓPRIA REGIÃO METROPOLITANA. SEGURANÇA DENEGADA.

1) O ato de movimentação, transferência, lotação, relotação ou remoção do Servidor Público é questão afeta ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sendo imperioso observar, por sua vez, que a modificação de ofício não prescinde da análise das peculiaridades que envolvem a própria prática do ato, razão pela qual se revela indispensável a sua motivação, sob pena de invalidade, não bastando, inclusive, a mera indicação da norma legal para justificar eventual necessidade de serviço.

2) Todavia, no caso em tela, analisando a Portaria nº nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, que determinou a localização do Impetrante na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV), verifica-se que foram elencados os motivos que ensejaram a remoção dos inspetores penitenciários ali listados, quais sejam: (i) conclusão das obras e inauguração do novo estabelecimento prisional (PEVV); e (ii) necessidade de ocupação do estabelecimento com planejamento e segurança, “bem como a localização dos inspetores penitenciários para realização do trabalho imprescindível de custódia dos presos e manutenção da segurança do estabelecimento prisional e institucional”.

3) Além disso, a transferência em questão não se deu para município fora da região metropolitana, mas sim para penitenciária que também é localizada no Município de Vila Velha, razão pela qual não há que se falar em grave prejuízo ao deslocamento do impetrante/recorrido.

4) Precedentes TJES.

5)
Segurança denegada.
Agravo Interno prejudicado.
(TJ-ES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 5009127-72.2023.8.08.0000, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 18/12/2023)

Desta forma,
não restando demonstra nenhuma situação excepcional pelo recorrente
,
entendo que o ato restou devidamente motivado.

Salienta-se que ambas as instituições – CASCUVV e PEVV – são localizadas no Município de Vila Velha, ou seja, a nova lotação do Impetrante sequer se localiza em Município diverso da onde se encontrava lotado anteriormente.

Ante o exposto
,
DENEGO a segurança pleiteada
, a
fim de manter hígido o ato administrativo
(Portaria nº
1
379
-S/
2023
)
que removeu o impetrante, de ofício, para a
PEVV VI - PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA VI.

Sem custas por
quanto
isento o impetrado.

Sem condenação em honorários,
ex vi
do art. 25 da Lei n.º 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança).

É como voto.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.